Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Acolho o teor da petição do ID 30043533 e determino que a expedição do Alvará de Levantamento em nome da Sociedade de Advogados ora nominada no referido Contrato Social ora acostado (ID 30043537-8). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator